Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. “Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor” (Acórdão 1223264, 00341533120168070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso concreto, a perícia apresentou as seguintes conclusões: (I) o tratamento superior foi perdido, de modo que o percentual de aproveitamento, considerado o valor do tratamento, é de 48%; (II) a técnica utilizada pelos réus não foi eficaz, devido à perda dos implantes; (III) a perda da osseointegração dos implantes pode ser atribuída ao primeiro réu; e (IV) houve falha na fixação dos implantes e próteses sobre o implante superior.
4. Não foi comprovado que o defeito no implante dentário decorreu de falta de cuidado (manutenção periódica) ou patologia acometida pela autora.
5. Demonstrado que a autora suportou gastos decorrentes da perda das próteses superiores, é devida a indenização correspondente.
6. Apelação conhecida e não provida. Uninâme.